Tribunal: TJDFT
Processo: 0743527-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743527-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA MENDES MOREIRA AGRAVADO: ELAURICELIA RAMOS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Patrícia Mendes Moreira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos do Processo n° 0729351-07.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de pedido de TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta por ELAURICELIA RAMOS DOS SANTO em face de PATRICIA MENDES MOREIRA. A parte autora alega que: i) em 18 de setembro de 2019, as partes, em parceria, abriram um salão de cabelereiros e estética chamado Espaço Mulher Beleza e Estética, situado no endereço CLSW 102, bloco A, loja 9, Subsolo, no Sudoeste; ii) investiram para a abertura do salão; iii) no dia 09 de setembro de 2020, a Requerida comunicou a Requerente que estava desfazendo a parceria e que na próxima segunda-feira, dia 14 de setembro, às 9h00 da manhã, iria buscar os bens que estão no salão, o que impediria a autora de exercer sua profissão. Requer que a ré se abstenha de efetuar a retirada de quaisquer mobiliários utilizados no estabelecimento supramencionado até que seja realizada a apuração de haveres. Junta documentos. A ação foi distribuída em 14/09 ao Plantão Judicial que, por despacho de ID. 72120360, entendeu não haver urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista. A ação foi distribuída à 19a Vara Cível de Brasília que, por decisão de ID. 72145200, declinou da competência a este Juízo. Decido. A tutela de urgência há de ser deferida quando, nos termos do art. 300 do CPC/2015, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado, bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, as partes aparentemente constituíram uma sociedade empresária de fato para explorarem o ramo de salão de beleza. Para tanto, obtiveram um espaço físico (situado no endereço CLSW 102, bloco A, loja 9, Subsolo, no Sudoeste) e adquiriram os bens móveis necessários à exploração da atividade. Insatisfeita com os resultados obtidos, a ré pretende da sociedade se retirar. Contudo, o faz levando consigo os bens que entende serem da sua propriedade. Ora, os bens adquiridos para a exploração do negócio pertencem aos sócios em comum, estando afetados à exploração da atividade (nos termos do artigo 988 do CC e do Enunciado 210 da Jornada de Direito Civil). Nesse sentido, se a ré pretende se retirar da sociedade não pode simplesmente carregar consigo os bens que bem entender, sob pena de comprometimento da própria atividade empresarial. Cabe a ela, nesse caso, retirar-se da sociedade nos termos do artigo 1.029 do CC, recebendo seus haveres nos termos do artigo 1.031 do CC. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente para que a ré se abstenha de retirar quaisquer bens do estabelecimento situado no endereço CLSW 102, bloco A, loja 9, Subsolo, no Sudoeste, até decisão em sentido contrário deste Juízo ou a apuração de haveres do sócio retirante, sob pena de multa de R$ 50.000,00. Intime-se a ré desta decisão (no endereço QD QC 14 R D 24, casa – JARDINS MANGUERAL, CEP 71.699.771, telefone com whats’app (61) 99610 9200), em caráter de urgência, e por oficial de justiça plantonista. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Fica intimada a autora a emendar a petição inicial em até 15 dias (artigo 303, §1o, I, do CPC).” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista que lhe acarreta graves prejuízos. Discorre que a Agravada ajuizou ação submetida ao rito ordinário pleiteando a apuração de haveres e requereu a concessão da tutela de urgência para evitar a retirada de bens móveis do estabelecimento comercial. Relata que a Agravante e a Agravada constituíram um sociedade irregular em setembro de 2019, e foi estabelecido o percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada sócia. Assevera que arcou com todas as despesas de montagem do negócio, tais como pagamento do aluguel mensal da sala comercial, marcenaria, obras e instalação de ar condicionado, cadeiras, lustres, autoclave, aparelhos de ar condicionado e material de beleza, no total de R$ 47.062,01 (quarenta e sete mil, sessenta e dois reais e um centavo). Sustenta que, embora o MM. Juiz a quo tenha deferido o pedido de abstenção de retirada dos móveis do salão de beleza, não há prova nos autos de que a Agravada tenha pago a metade das despesas referentes ao negócio. Diz que a empresa acumulou dívidas que somam R$ 101.250,01 (cento e um mil, duzentos e cinquenta reais e um centavo) em nome da Agravante. Assevera que a Agravada não manifestou interesse no pagamento da parte da Agravante, ou seja, o valor de R$ 50.625,08 (cinquenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oito centavos). Acrescenta que a medida impõe grave lesão à Agravante e é totalmente irreversível, já que a Agravada não tem condições financeiras de cumprir as obrigações. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para revogar a tutela de urgência deferida. O preparo está comprovado (Id. 20131550). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A Agravante pede a suspensão dos efeitos da r. decisão que deferiu a tutela de urgência para que se abstenha de retirar quaisquer bens móveis do estabelecimento comercial situado no CLSW 102, Bloco A, Loja 9, Subsolo, Setor Sudoeste, até decisão em sentido contrário do Juízo ou a apuração de haveres do sócio retirante, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em juízo de cognição sumário, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, especialmente a verossimilhança do alegado direito. Sucede que, de acordo com o artigo 988 do CC, os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.[1] O patrimônio especial, por sua vez, é aquele formado pelos bens da sociedade, mas que, devido à ausência de contrato, não têm comprovação. Na espécie, verifica-se que as partes constituíram sociedade irregular em que cada uma das partes possui, segundo informação constante dos autos, 50% das cotas sociais. Assim, independentemente da existência de dívidas e considerando que ainda não há prova nos autos referente à constituição do patrimônio da empresa e que a apuração dos haveres exige a produção de provas, é necessário manter todos os bens que compõe o acervo da sociedade no local onde são exercidas as atividade empresariais. Ademais, não há que se falar em grave prejuízo à Agravante ou irreversibilidade da medida, tendo em vista que após a apuração de haveres os bens e dívidas da sociedade serão devidamente partilhados entre as sócias. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora